Tribunal: TJES
Processo: 0001715-40.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001715-40.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEICLE WANDERLEY FREITAS PEREIRA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001715-40.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEICLE WANDERLEY FREITAS PEREIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - TRÁFICO DE DROGAS - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - AUTORIA E MATERIALIDADE - CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA - RECURSO PROVIDO.
1. O réu foi preso em flagrante traficando uma vasta quantidade de entorpecentes variados. 2. A abordagem do réu e a apreensão dos ilícitos ocorreram sem vícios. 3. As provas de materialidade, os indícios de autoria, somados ao relato de testemunhas, formam um arcabouço probatório suficiente para embasar a condenação do acusado. 4. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, face seu inconformismo com a r. sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, absolvendo DEICLE WANDERLEY FREITAS PEREIRA, da imputação do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público pleiteia a reforma da r. sentença, objetivando a condenação do acusado pelo tráfico de drogas, haja vista que, em sua visão, as provas dos autos seriam suficientes à atribuição da propriedade das drogas ao réu.

Contrarrazões (fl. 174) pelo não provimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 13414500), por intermédio do procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001715-40.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEICLE WANDERLEY FREITAS PEREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

[...]

Consta da prova indiciária que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Santos Dumont, nesse município de Vitória/ES, sendo que, ao passarem pela Escadaria Augusto Manhães, situada na Rua Loureiro Nunes, localidade conhecida em virtude do intenso movimento do tráfico de entorpecentes, avistaram o denunciado DEICLE ali sentado, em atitude suspeita, tendo em seu poder uma bolsa escolar tipo porta lápis, o que motivou a abordagem.

Consta que, ao se levantar após receber voz de abordagem, o denunciado DEICLE deixou cair no chão a bolsa que trazia consigo, a qual foi prontamente recolhida pelos policiais militares que, ao diligenciarem o conteúdo da referida bolsa, lograram êxito em encontrar em seu interior 5 (cinquenta e nove) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como 'CRACK', 20 (vinte) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como 'COCAÍNA', 21 (vinte e uma) buchas da substância entorpecente identificada como 'HAXIXE', 12 (doze) buchas da substância entorpecente identificada - como

'MACONHA', 6 (seis) papelotes contendo a substância entorpecente identificada como 'COCAÍNA', 1 (um) aparelho celular, bem como a quantia de R$ 38,00 (trinta e oito reais) em espécie..

Consta que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado DEICLE WANDERLEY FREITAS PEREIRA, tendo sido ele conduzido à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como confeccionados os respectivos AUTOS DE APREENSÃO e DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS, juntados às fls. 10/1I e 12/13, respectivamente.

Pelas circunstâncias da apreensão, pela quantidade e variedade, verifica-se que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam à comercialização.

Registra-se, por oportuno, que o denunciado DEICLE possui registros criminais em seu desfavor (fls. 28/29), sendo 1 (um) procedimento especial da lei antitóxicos tramitando, 4 (quatro) ações penais, I (um) termo circunstanciado tramitando, 1 (uma) MPU arquivada, guias de execução criminal, registro no Infopen, bem como já passou pela audiência de custódia nos dias 09/01/2022 (tráfico de drogas) e 12/03/2018, conforme consta no termo da audiência de custódia realizada neste feito. "

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, o apelante foi absolvido da imputação do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público pleiteia a reforma da r. sentença, objetivando a condenação do acusado pelo tráfico de drogas, haja vista que, em sua visão, as provas dos autos seriam suficientes à atribuição da propriedade das drogas ao réu.

Registra-se que os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva restaram cabalmente demonstrados pelo auto de apreensão de fls. 14/15, auto de constatação provisória de substância entorpecente, a fl. 16, boletim unificado nº 7180746, as fls. 26/29 e laudo químico nº 771/2022, as fls. 105/106, bem como os depoimentos prestados, em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos em juízo:

[...] que se recorda dessa situação; que o local já é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, que ali em cima, nessa região, próximo a escadaria, nessa rua, é conhecido como Plano; que já é um local antigo de tráfico; que foram realizar o patrulhamento ali, na tentativa até mesmo de coibir o tráfico de drogas; que quando subiram, de viatura, tinha um caminhão, um caminhão fazendo a manobra lá em cima; que esse caminhão tirou a visão dos caras que ficam traficando; que aproveitaram dessa distração, desembarcaram, passaram por trás do caminhão e o depoente conseguiu abordar o acusado sentado na escadaria, com essa bolsa no colo; que na hora que o depoente deu voz de abordagem, o acusado levantou, a bolsa caiu, realizaram a abordagem e localizaram o material ilícito nessa bolsinha; que todos os entorpecentes relacionados na ocorrência estavam nessa bolsinha; que eram diversos tipos de drogas; que o depoente não conhecia o acusado; que a única coisa que o depoente se recorda que o acusado falou, acha que é que ele não é do bairro e nem de Vitória; que o acusado falou que era de Cariacica, mas o depoente não tem certeza se é verdade ou não; [...] (Haroldo Prucoli Rosa)

[...] que se recorda dos fetos; que abordaram o acusado com esse material; que o acusado estava na escadaria, sentado; que esse local é bastante movimentado e isso aconteceu no horário do almoço, horário escolar, que estava subindo um veiculo e por isso o acusado não viu os policiais subindo; que subiram atrás desse veículo; que o acusado, inclusive, estava de cabeça baixa; [...] que na parte debaixo da escadaria há uma rua; que ele não viu os policiais subindo; que o carro parou em frente a escadaria que ele estava sentado, que por isso o acusado não os viu; que, geralmente, eles veem os policiais e já gritam; que na rua tem alguns usuários de entorpecentes e eles gritam para quem está no tráfico meter o pé; [...] que nesse dia o acusado deu azar porque não tinha ninguém do tráfico ali embaixo para poder avisar ele e carro estava na frente, por isso, conseguiram pegar ele; que é bastante difícil pegar alguém no movimento ali; que com o acusado tinha o quantitativo que consta na denúncia; que esses entorpecentes estavam com o acusado, na bolsa; que o depoente é o motorista da viatura e o militar que estava do lado, patrulheiro que eles chamam, desembarcou primeiro que o depoente; que o acusado já estava abordado quando o depoente chegou; que quando o depoente chegou o acusado já estava abordado com as drogas; que o depoente confirma o que está escrito no BU; [...] Dada a palavra a defesa: [...] que o depoente não se recorda de ter um adolescente com o acusado, [...] As perguntas da MM Juíza, respondeu: [...] que o acusado já estava abordado na parede quando o depoente chegou, que foi muito rápido; [...] que quando o depoente chegou na escadaria o réu já estava abordado na parede, com a mão na parede e o policia estava com a bolsinha na mão; [...] que o depoente não conhecia o acusado; que o depoente lembra que o acusado falou que morava em Cariacica, mas não sabe se ele estava falando verdade ou mentira; que o acusado estava virado, virado, estava muito louco, com certeza; que estava com jeito de quem estava usando drogas; [...] (Thiago Maia Gordo)

[...] que essa bolsinha realmente tinha, mas o interrogando foi para poder comprar drogas; que estava com esse telefone, ele estava descarregado; que o interrogando estava com uma sacolinha, com uns fios que estava reciclando, que usava drogas a noite toda; que o interrogando foi nessa escadaria para ver se conseguia trocar com o "Giovani" que estava na pista no dia, nessa escadaria, que realmente era lá perto do Plano; que isso era perto do almoço; que ele estava almoçando, sentado e o interrogando foi e sentou também; que a droga estava do lado; que o interrogando estava com a sacolinha e deu o celular na mão dele; que estava tentando ver se ele pegava e... dois pinos de "óleo" para o interrogando fumar; que o interrogando realmente fumava; que nisso que o interrogando estava entretido, tinha realmente o caminhão lá, e o interrogando estava conversando com ele e ele almoçando; que realmente nem ele e nem o interrogando tinham... e nisso chegou a abordagem; que quando levantou... inclusive, esse “Giovani” é conhecido da guarnição, porque eles chamavam ele de “Guarapari” e deram uns tapas nele [...] que ele não foi preso, nem no processo ele tá; [...] As perguntas do MP, respondeu: [...] que essa bolsinha não estava no colo do interrogando, estava do lado do “Giovani"; que essa bolsinha que tinha drogas; que o interrogando foi nesse local com o telefone, tentar trocar por 02 (dois) pinos de "óleo" para fumar; que o interrogando mexe com reciclagem, vende bala, então roda isso tudo; [...] que o interrogando foi lá em cima no Santos Dumont porque conhece aqueles lados ali tudo; que o interrogando roda tudo; que já conhecia o “Guarapari", que o apelido dele é “Branquinho"; que os policiais chamaram ele de “Guarapari" e deram uns tapas nele e colocaram ele e o interrogando na parede; que puxaram a ficha e o interrogando tinha saído da cadeia tinha 14 dias; que o interrogando acha que foi por isso que o levaram para o DPJ e deixaram ele (“Guarapari"); que o interrogando estava preso por tráfico; [...] que esse tráfico do interrogando era de lá, Santos Dumont; que o interrogando pegava atividade lá no Santos Dumont também; [...] (interrogatório do réu)

Deste modo, em que pese a douta magistrada
a quo
ter absolvido o réu da pretensão punitiva estatal,
data vênia
, entendo que a sentença merece reforma.

Isso, pois, os depoimentos policiais se mostram uníssonos e firmes em afirmar que, durante patrulha em região conhecida pelo seu intenso tráfico de drogas, os agentes da lei avistaram o denunciado e na abordagem, observaram atitude suspeita desse ao se levantar e deixar a bolsa cair, o que levou a ser realizada a busca pessoal e feita a abertura da bolsa escolar tipo porta-lápis, senão veja-se:

[...] o depoente conseguiu abordar o acusado sentado na escadaria, com essa bolsa no colo; que na hora que o depoente deu voz de abordagem, o acusado levantou, a bolsa caiu, realizaram a abordagem e localizaram o material ilícito nessa bolsinha [...]

Assim, se aproveitando da presença de um caminhão que obstava a visão do acusado, o abordaram e em busca pessoal encontraram na respectiva bolsa: 59 (cinquenta e nove) pinos de crack, 20 (vinte) pinos de cocaína, 21 (vinte e uma) buchas de haxixe, 12 (doze) buchas de maconha, 06 (seis) papelotes de cocaína, 01 (um) aparelho celular e R$38,00 (trinta e oito reais).

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. 1. [...] 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AGRG no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESP n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016.
8. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 9. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 10. No caso concreto, a Corte local afastou a aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, pelo mesmo delito, assim como na quantidade e variedade da droga encontrada no local por ele indicado: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 113 (cento e treze) unidades e 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionados em 75 (setenta e cinco) “pinos”. 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).

Vale ressaltar que, como se extrai do depoimento do próprio acusado, este tinha sido solto há apenas 14 (catorze) dias e, ao ser indagado o motivo de sua prisão anterior, respondeu que estava envolvido com o comércio ilícito de entorpecentes da região de Santos Dumont, ora local dos presentes fatos.

Outrossim, o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é um tipo penal plurinuclear, também conhecido como de ação múltipla e permanente, que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nele descritos, não sendo necessária a comprovação da finalidade de comercialização.

Deste modo, entendo que o réu está incurso nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase dosimétrica, deve-se analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a fim de estabelecer a pena-base.

No que se refere à
culpabilidade
entendo ser inerente ao próprio tipo penal; os
antecedentes
são maculados, uma vez que já foi condenado com trânsito em julgado na ação penal de nº 0006408-09.2018.8.08.0024; na
conduta social
não há elementos para valorá-la; a
personalidade do agente
também não pode ser valorada diante da ausência de laudo técnico; os
motivos
não restaram expressos; as
circunstâncias do crime
são negativas, uma vez que o delito se deu no horário de almoço próximo a uma escola, local e horário com passagem intensa de crianças, bem como, trata-se de uma enorme variedade e quantidade de entorpecentes; as
consequências do delito
em nada extrapolam o esperado ao tipo penal; o
comportamento da vítima
deixo de valorar, em razão de se tratar de vítima sendo a sociedade.

Deste modo, realizada a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias), utilizo a fração jurisprudencial recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima cominada ao delito, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, deixo de aplicar a agravante da reincidência, em razão da sua utilização quando da primeira fase.

Inexistem atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição. Deixo de aplicar a benesse do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) eis que o apenado ostenta uma condenação transitada em julgado, bem como, demonstrou dedicar-se às atividades criminosas. Isso, pois, o réu responde a outras ações penais, inclusive, por tráfico de drogas, bem como, em seu interrogatório judicial admitiu ter participado do movimento do tráfico de entorpecentes, vendendo drogas no mesmo local onde foi flagrado na presente ação penal, inclusive, tendo sido solto a apenas 14 (catorze) dias antes de ser novamente preso.

Assim, torno a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa como definitiva.

Estabeleço o dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Estabeleço como regime inicial de cumprimento de pena o fechado, em consonância com o artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, uma vez que o apelado é reincidente.

Deixo de aplicar o artigo 44 do Código Penal, pois, diante do
quantum
de pena aplicada, não se faz possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Deixo de realizar a detração penal, por ser entendimento deste tribunal, que esta deverá ser realizada pelo juízo da execução penal.

Por fim, entendo que a defesa não comprovou nos autos a hipossuficiência do apelado, portanto, indefiro o pleito.

Sendo este o entendimento desta Corte e, havendo trânsito em julgado da presente condenação, expeça-se o respectivo mandado de prisão válido até 03/06/2037.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para condenar
DEICLE WANDERLEY FREITAS PEREIRA,
pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena o fechado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.